Tribunal: TJDFT
Processo: 0750791-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Benefícios externos. Exame criminológico. Falta de elementos concretos. Não necessidade.
1 - O exame criminológico, para fins de progressão de regime, não é obrigatório. Deve se atentar para as peculiaridades do caso concreto, em decisão motivada (súmula 439 do STJ).
2 - A gravidade e as circunstâncias do crime - homicídio qualificado tentado - não se justifica exigir exame criminológico, se o apenado – que já cumpriu mais de 42% da pena - não é reincidente, não registra falta grave e tem bom comportamento carcerário.
3 - Agravo não provido.